Tribunal: TJDFT
Processo: 0718739-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. PRAZO. EXIGUIDADE.

1. A finalidade da fixação da penalidade é compelir o devedor ao adimplemento da obrigação específica e deve ser arbitrada em quantia e prazo que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa.

2. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar o valor da multa com equidade e proporcionalidade e em prazo razoável.

3. Recurso provido.